Tribunal: TJDFT
Processo: 0727953-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. OBRIGAÇÕES ORIGINÁRIAS DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ALIENANTE. TERRACAP. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. PARCELAS. INADIMPLEMENTO DA CONSGINANTE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM CURSO. AVIAMENTO DE PRETENSÃO CONSIGNATÓRIA PARA ELISÃO DOS EFEITOS DA MORA. ALEGAÇÃO DE RECUSA DA CREDORA NO RECEBIMENTO. PRETENSÃO SERÔDIA E DESPROVIDA DE UTILIDADE E REVESTIDA DE NECESSIDADE. OBRIGAÇÕES. REALIZAÇÃO NO BOJO DA EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE E DESCABIMENTO DA VIA CONSIGNATÓRIA. MORA JÁ QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, ART. 485, INC. VI). PRESERVAÇÃO. CONSIGNANTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENOVAÇÃO DO PETITÓRIO. RECOLHIMENTO DO VALOR DO PREPARO. POSTURA INCOMPATÍVEL E CONTRADITÓRIA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. FIXAÇÃO. PARÂMETROS. VALOR DA CAUSA. INTEPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA NOVA REGULAÇÃO LEGAL. FIXAÇÃO DA VERBA SOB CRITÉRIO EQUITATIVO. REGRA DE EXCEÇÃO, CONDICIONADA À IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS PRIORITARIAMENTE ESTABELECIDOS (CPC, ARTS. 85, §§ 2o, 3o, 8o E 11). MANEJO DO CRITÉRIO EM DESCOMPASSO COM A REGULAÇÃO LEGAL. INVIABILIDADE. APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO NO GRAU RECURSAL.
1. A efetivação do preparo encerra postura contraditória e ato incompatível com o pedido formulado pela apelante almejando ser agraciada com gratuidade de justiça, pois denota que está em condições de suportar os custos da demanda em que está inserida sem prejuízo para sua economia pessoal, notadamente em se tratando de pessoa jurídica, e, ademais, a benesse, conquanto possa ser postulada e deferida a qualquer tempo, somente pode ser concedida com efeitos ex nunc, tornando inviável que seja postulada como forma de alforria de encargos sucumbenciais já fixados sem nenhuma ressalva.
2. A ação de consignação em pagamento é instrumento processual destinado a assegurar a extinção do vínculo jurídico obrigacional, mediante o adimplemento da obrigação firmada (Código Civil, art. 334), mas que, por situações alheias à vontade do devedor, tornara-se inviável sua liberação natural, com o que, por tratar-se de modalidade de extinção do vínculo obrigacional, a matéria é disciplinada na legislação substantiva, competindo ao estatuto processual regulamentar apenas procedimento para solução da pretensão consignatória
3. Consubstancia verdadeiro truísmo que o legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, resultando que o direito subjetivo público de ação não se amalgama com a previsão material do direito invocado nem seu exercício tem como pressuposto a aferição da subsistência de suporte material apto a aparelhar o pedido, resultando que, afigurando-se o instrumento processual adequado, necessário e útil para a perseguição da prestação almejada, guardando as partes pertinência subjetiva com a pretensão, as condições da ação e os pressupostos processuais necessários à deflagração da relação processual restam aperfeiçoados
4. Tendo o legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampado a teoria eclética da ação, resultando que a carência de ação somente se descortina quando a pretensão formulada é repugnada, no plano abstrato, por vedação explicitada pelo direito positivado, ou se o instrumento processual não se afigura adequado, útil ou necessário à obtenção da prestação almejada, emerge dessa regulação que, afigurando-se a ação formulada inexoravelmente desnecessária e desguarnecida de utilidade material, sua resolução deve ser realizada sob o prisma processual, ou seja, sem que seja apreciado o mérito quanto às questões deduzidas, ressaindo, nesse caso, correta decisão que extingue a ação sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do estatuto processual.
5. Qualificada a mora e aviada pretensão executória em desfavor da adquirente de imóvel alienado em sede procedimento licitatório, deflagrando a agregação ao débito exequendo das parcelas vencidas e vincendas, acaso não contemple o instrumento negocial cláusula resolutiva, à obrigada, desejando safar-se dos efeitos da mora em que incidira, deve solver o débito exequendo ou ao menos recolher em juízo as parcelas postuladas já vencidas, valendo-se, ademais, do instrumento adequado para debater eventual excesso, assistindo-lhe, ademais, o direito subjetivo de valer-se das salvaguardas volvidas a reduzir o débito exequendo ou realizar seu pagamento de forma parcelada (CPC, arts. 827 e 916), não a assistindo, contudo, interesse processual apto a legitimar que pretenda valer-se da via consignatória para realizar as obrigações em execução, descerrando sua intenção situação de carência de ação orientada pela falta de interesse processual defronte a inexorável inutilidade e desnecessidade do manejo do instrumento liberatório para o fim almejado.
6. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas alinhadas destinadas a viabilizar apreciação equitativa dos serviços desenvolvidos pelo advogado da parte exitosa, salvo se inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, observados, ademais, os limites estabelecidos em se tratando de ação movida pela ou em face da Fazenda Pública (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o), derivando que, extinta a ação de consignação em pagamento face a ausência de interesse de agir da parte autora, tendo sido o valor da causa estimado consoante os parâmetros estabelecidos na lei de regência, a verba honorária de sucumbência deve tê-lo como parâmetro.
7. Segundo a nova regulação legal, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser mensurados segundo os parâmetros estabelecidos pelo § 2o do artigo 85 do CPC, e, somente em situação em que se afigura inviável sua utilização por inviabilidade material, é que se legitima a utilização do critério da equidade, apreensão que emerge tanto da literalidade do preceptivo como da sua posição topográfica, pois colocado em primazia, cuidando o legislador de ressalvar a possibilidade de utilização do critério equitativo como regra de exceção quando inviabilizada a mensuração da verba mediante a ponderação dos parâmetros inicialmente alinhavados (§ 8o), daí porque inviável que a regra de exceção seja aplicada à margem das situações pontuadas, inclusive porque não compete ao judiciário aferir a justeza da prescrição legal, pois já realizada essa ponderação pelo poder competente, competindo-lhe tão somente materializar o comando normatizado.
8. Desprovido o apelo, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
9. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados. Unânime.